Tribunal: TJBA
Processo: 8023059-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023059-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto débito originado de contrato de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve contratação válida entre as partes e se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3.
Conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova foi invertido, cabendo à parte ré demonstrar a existência da relação jurídica.

4.
A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado, documentos pessoais, fotografia facial da autora, demonstrando a efetiva contratação.

5.
Inexistindo prova de fraude ou irregularidade na contratação, presume-se a veracidade dos documentos apresentados, não sendo possível imputar à instituição financeira qualquer ato ilícito.

6.
Diante da ausência de comprovação de dano, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em repetição de indébito.
IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de contrato assinado, acompanhado de documentos comprobatórios da contratação, afasta a alegação de fraude.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando legítima, não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8023059-23.2024.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figura como apelante
ROSENILDA DOS SANTOS SILVA
e como apelado
BANCOSEGURO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA